Tribunal: TJDFT
Processo: 0716673-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Violação sexual mediante fraude. Extorsão. Provas. Pena.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes do art. 215 do CP c/c art. 226, II, do CP (dezesseis vezes) e art. 158 do CP - violação sexual mediante fraude e extorsão.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenar o réu pelos crimes de violação sexual mediante fraude e extorsão; (ii) se presente a atenuante da confissão espontânea (iii) se incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP ao crime de violação sexual mediante fraude; (iv) pena de multa; (v) gratuidade de justiça e (vi) indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos das vítimas e das testemunhas - de que o réu, pastor titular de igreja, utilizando de sua autoridade religiosa e do suposto dom de profecia, induziu em erro as vítimas, membros da igreja, fazendo com que a primeira se submetesse a atos sexuais com ele e que a segunda doasse elevada quantia para a igreja -, são provas suficientes dos crimes de violação sexual mediante fraude e extorsão.
4. Não se reconhece a atenuante da confissão se o réu, embora admitindo que praticou atos sexuais com a primeira vítima e que recebeu doação da segunda, afirmou que os atos foram consentidos e de livre e espontânea vontade das vítimas.
5. Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP se o réu se valeu da autoridade religiosa que exercia sobre o ofendido para com ele manter relações sexuais mediante fraude.
6. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
7 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal).
8 - O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (CPP, art. 387, IV). Se razoável o valor fixado, deve ser mantido.
IV. Dispositivo
9. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 226, II, do CP.
Jurisprudências relevantes citadas: (STJ, AgRg no HC 694.900/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021); (STJ, HC 475.526/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).